Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004556-50.2020
AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADOS: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. E OUTRO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A CONCESSIONÁRIA CONSERTAR IMEDIATAMENTE O AUTOMÓVEL COM DEFEITO E DISPONIBILIZAR UM VEÍCULO RESERVA AO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS de no 1003099-54.2020, que ajuizou contra HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. E OUTRO, indeferiu o pedido para os recorridos consertarem imediatamente o seu automóvel do agravante com defeito (HB 20 Comfort Plus, Placa QBS-8989)) e disponibilizarem imediatamente um veículo reserva de iguais características à ele.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que o seu automóvel se encontra dentro do prazo de garantia e com todas as revisões feitas na concessionária litigante e que o defeito que apresentou não se deu por conta do uso, como alegado pelas agravadas (giro excessivo), mas por vício de fábrica. Alega que o veículo é o seu único meio de locomoção e a recusa no reparo e no fornecimento de laudos técnicos pelas empresas litigantes está lhe causando inúmeros transtornos. Informa que as recorridas estão ameaçando lhe cobrar diárias pela ocupação do veículo no pátio, na tentativa de força-lo a autorizar os reparos no valor de R$21.395,75.
Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando o imediato conserto do automóvel, disponibilização de carro reserva de iguais características assim como dos laudos técnicos.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de matéria que demanda prova técnica, a qual será possível na fase oportuna, pois é cediço que, para a caracterização do vício redibitório é necessário, primeiramente, que a coisa deve estar imprestável para uso normal, que o defeito deve ser inaparente ou de difícil constatação, e, por derradeiro, que o defeito exista ao tempo da realização do contrato.
Em assim sendo, a princípio, não existe probabilidade acerca da causa dos defeitos apresentados, o que demanda dilação probatória consistente em prova técnica e, em sede de tutela de urgência antecipada não pode ser acolhida.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Desta feita, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR